Tribunal: STF
Processo: HC 111481
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM DENEGADA.



    1. Pelos elementos dos autos, o uso de documento falso teria sido praticado com a finalidade de obter vantagem indevida da Administração Militar, pois, além de conseguir a inscrição e o ingresso no processo seletivo para o Serviço Militar com fundamento em histórico escolar falsificado, a Paciente foi posteriormente incorporada na Marinha como Cabo da Reserva de 2ª Classe, o que configura a prática de crime militar.



    2. Ordem denegada.